Tribunal: TJMT
Processo: 1018869-79.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018869-79.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL - CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA CAPÍTAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ ANTONIO SCHEFFEL - CPF: 635.801.360-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE PENDE CONFLITO RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM – MERA ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE CONFLITO DIRETAMENTE RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Os conflitos relativos à Lei de Arbitragem, aos quais alude o art. 1º da Resolução n. 2/2019/TJMT, são aqueles diretamente relacionados com matéria de natureza arbitral, envolvendo os procedimentos disciplinados pela Lei n. 9.307/1996, não confundíveis com a mera arguição de existência de cláusula compromissória, passível de resolução pela simples análise de disposições contratuais e cujo acolhimento não implicaria na remessa dos autos ao juízo cível especializado, mas na extinção do processo com supedâneo no art. 485, VII do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pela juíza de direito da
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
,
diante de decisão emanada da
3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, que, nos autos da Execução de n.º 1021510-53.2017.8.11.0041 e de processos conexos, declinou da competência e remeteu os autos ao juízo suscitante, ao fundamento de que o título que embasa a execução contém cláusula arbitral, o que atrairia a competência da 4ª Vara por força da Resolução n. 02/2019/TJMT.

A Suscitante afirma que não há conflito decorrente da Lei de Arbitragem a ser dirimido, eis que a inicial sequer menciona a existência da cláusula compromissória, e, embora esta tenha sido arguida pela parte executada em sede de embargos, o contrato que embasa a execução previu expressamente que a submissão das partes à arbitragem não impediria o acionamento do Poder Judiciário para o exercício de pretensões executórias. Acrescenta que os conflitos ligados à Lei de Arbitragem não se confundem com a simples alegação de convenção de arbitragem, o que afasta a competência da 4ª Vara Cível para o processamento e julgamento das demandas.

A Procuradoria de Justiça manifestou a ausência de interesse no litígio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Emitentes pares:

O conflito foi instaurado em decorrência da redistribuição de processos determinada pelo juiz da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que entendeu que o caso em julgamento tangencia conflito relacionado à Lei de Arbitragem, o que acarretaria a competência da 4ª Vara Cível, por força do art. 1º da Resolução n. 2/2019/TJMT.

Pela análise dos autos, percebe-se que a redistribuição foi determinada equivocadamente.

Isso porque não se trata de controvérsia relacionada à Lei de Arbitragem, mas da simples menção, por parte da executada, à existência de convenção de arbitragem.

Os conflitos relacionados à Lei de Arbitragem, aos quais alude o art. 1º da Resolução n. 2/2019/TJMT, são aqueles que dizem respeito aos procedimentos disciplinados pela Lei n. 9.307/1996, não confundíveis com a mera arguição de convenção de arbitragem em sede de embargos à execução, máxime porque, caso a cláusula compromissória exista e seja válida e eficaz, seu acolhimento não resultará na remessa dos autos ao juízo da 4ª Vara Cível, mas na extinção do processo sem resolução de mérito pela renúncia à justiça estatal, com supedâneo no art. 485, VII do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência”

A lide decorre diretamente do inadimplemento de obrigação prevista em título executivo, e a controvérsia instaurada acerca da cláusula compromissória, além de secundária,
não envolve matéria de natureza tipicamente arbitral, a ser necessariamente dirimida pelo juízo especializado,

sendo passível de resolução por meio de simples análise das disposições contratuais correspondentes
.

Evidente, portanto, que não subsiste conflito relacionado à Lei 9.307/1996, o que desconfigura o argumento utilizado pelo Suscitado para a redistribuição dos autos originários.

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito, declarando a competência do
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para o processamento e julgamento dos processos conexos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021